Tribunal: STF
Processo: RHC 201102
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: Penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto mediante invasão de domicílio. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Réu multireincidente. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Regime inicial. Supressão de instância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    1. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    3. Na hipótese, embora se trate de paciente condenado pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em R$ 120,00, as peculiaridades da causa impossibilitam o reconhecimento da atipicidade da conduta. Seja porque o fato envolveu invasão de domicílio, seja porque o recorrente ostenta nada menos do que outras 7 condenações, inclusive por crimes patrimoniais, transitadas em julgado, o que impossibilita a adoção do princípio da insignificância.



    4. A discussão acerca do regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.